Tribunal: STF
Processo: Rcl 47698
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Alessandra Arcelina da Silva Valentim contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Navegantes/SC nos autos do Processo 0000978-47.2020.5.12.0056, em que se alega violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] A Reclamante foi empregada registrada na empresa Excelência Facção LTDA. e ajuizou ação para cobrar as verbas trabalhistas inadimplidas após sua demissão. 
    […]
    A sentença proferida pela Vara do Trabalho de Navegantes/SC nos autos da ATSum 0000978-47.2020.5.12.0056 apenas CONDENOU o empregador Excelência Facção LTDA. nos pagamentos das verbas trabalhistas e previdenciárias inadimplidas. 
    A sentença JULGOU IMPROCEDENTE a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço/contratante (Biliton) sobre respectivas verbas trabalhistas condenadas em face do empregador/prestador do serviço” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Prossegue argumentando que 
    “A tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 determina que na terceirização COMPETE À CONTRATANTE/TOMADORA DOS SERVIÇOS (2ª Ré/Biliton) RESPONDER SUBSIDIARIAMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
    Nos termos da ADPF nº 324 é IRRELEVANTE a exclusividade ou ingerência do tomador na prestação do serviço PARA FINS DE CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
    […]
    A tese firmada no TEMA 725 do STF é taxativa e incontroversa, se ocorrida a terceirização do serviço a EMPRESA CONTRATANTE/TOMADORA É RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA PELO INADIMPLEMENTO SOBRE AS VERBAS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede: 
    “[...] 
    4. Julgar procedente a reclamação, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Navegantes/SC nos autos da ação 0000978-47.2020.5.12.0056 pela violação das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF 324 e TEMA 725, conforme os fundamentos, e, determinar que o Juízo da Vara do Trabalho de Navegantes/SC profira nova decisão relativa a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço/contratante na forma definida no julgamento da ADPF 324 e TEMA 725 pela Suprema Corte” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Em 9/6/2021 determinei a intimação da reclamante para emendar a inicial fornecendo os dados necessários para a citação das beneficiárias e, na sequência, a expedição do mandado de citação, e, ainda, a requisição das informações (documento eletrônico 12).
    Citadas (documentos eletrônicos 19 e 28), apenas a Biliton Indústria e Comércio de Confecções Ltda. apresentou contestação (documentos eletrônicos 22 e 29).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 18).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Destaco que o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. 
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso , e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    No entanto, verifico que a reclamante aponta como ato reclamado a sentença da Vara do Trabalho de Navegantes/SC. Ocorre que, de tal decisão, não foram interpostos todos os recursos cabíveis. 
    Deste modo, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, incabível, assim, a indicação do Tema 725-RG (RE 958.252-RG/MG) como parâmetro de controle.
    Assim, passo à análise da presente ação quanto à alegada violação da ADPF 324/DF.
    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Juízo trabalhista violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF ao “NÃO RECONHECER a responsabilidade subsidiária do contratante/tomador do serviço sobre as verbas trabalhistas e obrigações previdenciárias” (pág. 1 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Constato que o Juízo reclamado, ao analisar a controvérsia apresentada, reconheceu a existência de contrato de facção entre as partes e, em virtude disso, julgou improcedente o pedido consistente no reconhecimento da responsabilidade subsidiária da beneficiária Biliton Indústria e Comércio de Confecções Ltda., sob os seguintes fundamentos:
    “Responsabilidade da segunda ré 
    Não há prova de que havia exclusividade na prestação de serviço da primeira reclamada para a segunda, tampouco de ingerência dessa na administração da prestadora de serviços, motivo pelo qual eximo-a de qualquer responsabilidade pelos débitos trabalhistas da primeira ré.
    Nesse sentido, colho da Jurisprudência:
    FACÇÃO. SÚMULA N. 331 DO TST.
    INAPLICABILIDADE. O contrato de facção tem por objeto o fornecimento de produtos prontos (acabados) ao contratante, motivo pelo qual não se confunde com o contrato de prestação de serviços, na modalidade de fornecimento de mão de obra, previsto no item IV da Súmula n. 331 do TST. A responsabilidade subsidiária no contrato de facção somente ocorre quando há exclusividade no fornecimento dos produtos à empresa contratante e ingerência nas atividades produtivas da empresa contratada. (RO 0000616-95.2012.5.12.0033, SECRETARIA DA 2A TURMA, TRT12, ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO, publicado no TRTSC/DOE em 02/06/2016)” (págs. 7-8 do documento eletrônico 8, grifos no original).
    Da transcrição acima, depreende-se que a justiça trabalhista, com esteio nas provas e nos fatos apresentados na instância ordinária, firmou seu entendimento a partir da análise do contrato de facção celebrado, entendendo pela exclusão da responsabilidade subsidiária, no caso, pois “não há prova de que havia exclusividade na prestação de serviço da primeira reclamada para a segunda, tampouco de ingerência dessa na administração da prestadora de serviços” (pág. 7 do documento eletrônico 8).
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 
    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Ocorre que, na espécie, repita-se, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Por isso, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Na mesma linha do que aqui decidido, cito o seguinte precedente: Rcl 48.871/SC, de minha relatoria.
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes.
    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
     Além disso, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    Assinalo, por fim, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator